Tribunal: TJDFT
Processo: 0742998-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Roubo. Desobediência. Consequências do crime. Pena-base. Fração.
1 - Não há crime de desobediência na conduta daquele que, conduzindo veículo automotor que acabou de roubar, não atende a ordem policial de parar e foge para garantir a impunidade do crime. Trata-se de post factum impunível.
2 - Não se valoram negativamente as consequências do crime de roubo se inexistentes elementos aptos a estimar o prejuízo da vítima.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, reduz-se a pena-base.
4 - Apelação provida em parte.